Tribunal: TJDFT
Processo: 0714106-05.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO DA LINHA APÓS PEDIDO DE PORTABILIDADE. VÍCIO NO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DA LINHA. DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela TIM em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restabelecer a linha telefônica fixa, declarar a inexistência do débito, pagar o valor de R$ 136,90 à autora, bem como a não realizar novas cobranças à autora.
2. Em seu recurso, alega que a linha fixa em nome da autora foi cancelada a pedido dela, razão pela qual não há possibilidade de reativá-la. Afirma que não há qualquer dano material a ser indenizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar (i) se cabe a obrigação de fazer consistente na reativação da linha; (ii) se há danos materiais a serem indenizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de efeito suspensivo indeferido.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. Resta incontroverso nos autos que a linha fixa em nome da autora foi portada para a recorrente em junho/2024. Por outro lado, a recorrente não demonstrou que houve pedido da autora para o cancelamento da linha. Conforme se verifica da reclamação da autora no PROCON, não houve pedido de cancelamento do serviço, mas nova portabilidade para a OI. Percebe-se no relato da consumidora a preocupação em não perder o número da linha fixa.
8. Dessa forma, o cancelamento da linha fixa em nome da recorrida foi indevido, já que não foi esse o desejo manifestado pela autora no PROCON. Além disso, a existência de impedimento técnico para cumprimento da determinação judicial deverá ser apresentada na fase de cumprimento de sentença, cabendo ao juízo de origem adotar as providências para garantir a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente (art. 497 do CPC).
9. No que toca aos danos materiais, os documentos juntados pela recorrida comprovam que houve o pagamento da fatura sem a devida contraprestação, sendo devida a restituição. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o e 14, § 3o; CPC, art. 497.